Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADO APENAS ÀS RÉS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída consistente na compra e venda de veículo automotor, porquanto caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, na forma dos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/90.
2. As empresas rés Saga Brasil Administração e Participações S/A e MS Veículos, Comércio, Representação e Locação - EIRELI celebraram contrato em que esta se comprometeu a prestar serviços de intermediação na venda de veículos daquela. O ajuste assim firmado faz prova de que existe entre elas relação comercial voltada a regular a participação de uma e outra, direta ou indiretamente, para a concretização de transações comerciais e a obtenção de lucro com o negócio. Inarredável, portanto, comporem a cadeia de fornecimento a tanto a empresa fornecedora dos veículos negociados quanto a vendedora/prestadora de serviços, com o que respondem solidariamente por falhas na transação entre comprador e vendedor. Assim, pelo descumprimento contratual em que uma delas incorreu, responde solidariamente a outra. Inteligência dos arts. 7o, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Incabível a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC, se o pedido inicial foi julgado procedente e os ônus da sucumbência foram atribuídos apenas às rés.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.